Tribunal: TJSP
Processo: 2277403-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Decisão que determinou que o autor comprovasse documentalmente, em 30 dias, o prévio requerimento administrativo – Hipótese de decisão interlocutória não prevista nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1.015, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de prejuízo para a parte diante da possibilidade de discussão da matéria em preliminar de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Decisão que determinou que o autor comprovasse documentalmente, em 30 dias, o prévio requerimento administrativo – Hipótese de decisão interlocutória não prevista nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1.015, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de prejuízo para a parte diante da possibilidade de discussão da matéria em preliminar de recurso de apelação – Precedente – Recurso não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2277403-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante JAILDO PEREIRA GOMES, é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277403-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.950 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.950.

Agravo de Instrumento no 2277403-66.2019.8.26.0000 São Paulo.
Agravante: Jaildo Pereira Gomes.
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Rogério Leitão Torezan.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária
Decisão que determinou que o autor comprovasse
documentalmente, em 30 dias, o prévio requerimento
administrativo Hipótese de decisão interlocutória não
prevista nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art.
1.015, do Novo Código de Processo Civil Ausência de
prejuízo para a parte diante da possibilidade de discussão
da matéria em preliminar de recurso de apelação

Precedente Recurso não conhecido, com observação.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado por Jaildo
Pereira Gomes, nos autos da ação acidentária que move em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, contra a r. decisão copiada a
fl. 77, proferida em 24 de outubro de 2019, mantida a fls. 92 e 98, que
determinou,
no
prazo
de
30
dias,
que
o
autor
comprovasse
documentalmente o prévio requerimento administrativo. (fls. 1/7).
Alega o agravante, em suma que, a partir do momento
que já houve concessão de benefício e este foi cessado, com reiteradas
tentativas não atendidas, é possível o ajuizamento de ação
independentemente de novo pedido, demonstrado o interesse processual,
vale dizer, não há necessidade de requerimento recente para a
caracterização de pretensão resistida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277403-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.950 - PT
3
Recurso
que
prescinde,
para
julgamento,
das
providências do art. 1.019 e incisos, do novo Código de Processo Civil.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
Com efeito, o art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo
único, do atual CPC, prevê as espécies de decisões interlocutórias contra
as quais cabe o agravo de instrumento.
O rol em questão constitui numerus clausus, não estando
lá contemplada a decisão tratada nos autos.
Nesse sentido, destacam Theotônio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondiolli e João Francisco N. da
Fonseca, in Novo Código de Processo Civil e legislação processual civil em
vigor, 47a ed., Saraiva, 2016, pág. 933, na nota 1a ao aludido art. 1.015, do
Novo CPC, que “o rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória
está arrolada nos incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo de
instrumento; se não está listada, não cabe.”.
Assim, em que pese toda a fundamentação deduzida
pelo obreiro na inicial deste agravo, diante da ausência de previsão legal, o
recurso não merece conhecimento, observando-se, de qualquer forma, que
o resultado deste julgamento não gera prejuízo para a parte, pois o
disposto no art. 1.009, §1o, do Novo CPC, contempla a possibilidade de
discussão da matéria em preliminar de recurso de apelação, nos seguintes
termos:
“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§1o
-
As
questões
resolvidas
na
fase
de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela
preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277403-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 35.950 - PT
4
apelação, eventualmente interposta contra a decisão
final, ou nas contrarrazões”
Nesse sentido, aliás, já se manifestou a jurisprudência
deste E. Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. VALOR DA
CAUSA
QUE
DEVE
CORRESPONDER
AO
PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. Determinada
a emenda da petição inicial. Hipótese de decisão
interlocutória não contemplada nos incisos I a XIII do
art. 1015, do CPC/2015. Não conhecimento. Ausência
de prejuízo para a parte. As questões resolvidas na
fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito
não comportar agravo de instrumento, não são
cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação, eventualmente interposta
contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1009,
§ 1o do CPC/2015). Recurso não conhecido.” (Agravo
de Instrumento no 2040232-64.2016.8.26.0000, de
Guarujá, rel. Des. Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara
de Direito Público, j. em 30.03.2016, v.u.).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com
observação.
ALDEMAR SILVA
Relator